Tribunal: TJMT
Processo: 1010890-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010890-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE EMENDA – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outras ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010890-57.2021.8.11.0003

APELANTE:

JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz Jorge Iafelice Dos Santos, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo n. 1010890-57.2021.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, e §2o, ambos do CPC. Custas pela parte autora, sem honorários.

A apelante, em suas razões recursais requer que seja concedido os benefícios da assistência judiciária, haja vista que “
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família
” (sic).

Explica que ajuizou a presente demanda almejando “
rever os juros que estão sendo cobrados dos contratos de empréstimo consignado firmados pela apelante junto a instituição financeira
” (sic).

Menciona que “
narrou em sua peça inicial que após a assinatura do contrato, verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente
” (sic).

No entanto, discorda do indeferimento da inicial, sob o argumento de é ônus de o banco apresentar os documentos (cópias dos contratos) solicitados pelo juízo, haja vista que se aplica ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, “
que prevê, em seu artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
” (sic).

Salienta que ficou evidenciado o preenchimento de todos os requisitos processuais da demanda, pois inexiste qualquer ausência de pressupostos processuais a motivar uma sentença anormal sem resolução de mérito no momento da distribuição da ação.

Defende que a sentença extintiva viola o princípio constitucional do acesso à justiça e princípio da primazia da decisão de mérito. Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 116634469).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não foi atendido ao pedido quanto à emenda a inicial, portanto, como pressuposto processual de existência (capacidade postulatória), mister se fazia que o autor trouxesse aos autos os documentos, uma vez que se trata de documento essencial a propositura da ação, razão pela qual a sentença extintiva deve ser mantida (Id. 116634477).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Comprovada a insuficiência de recursos (id. 116634450 - Pág. 1), concedo a apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cinge-se dos autos que
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE
ajuizou a ação revisional de contrato de empréstimo em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, questionando os encargos contratuais do Contrato de Empréstimo no 626728677, no valor de R$2.220,32 (dois mil duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) para pagamento em 84 meses, cuja parcela no valor de R$52,00 (Cinquenta e dois reais).

Diante disso, postulou pela aplicação dos juros legais determinados pelo Banco Central de 1,63% ao mês e 21,48% ao ano, requerendo a restituição do valor abusivo de forma simples e pagamento dos honorários de sucumbência.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade a necessidade da juntada de cópia do contrato objeto da revisão, dentre outros pedidos (id. 116634454).

A autora, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 116634457), requerendo a juntada dos documentos solicitados, com exceção do contrato
sub judice
, justificando na oportunidade que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, ônus do demando de juntar o referido contrato.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no art. artigo 485, I c/c artigos 330, I, e §2o, ambos do CPC.

A apelante defende que o interesse processual existe, ressaltando ainda, que a sentença extintiva viola o princípio constitucional do acesso à justiça e princípio da primazia da decisão de mérito.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras demandas (PJEC 1010905-26.2021.8.11.0003 e

1010892-27.2021.8.11.0003) contra a mesma instituição financeira, requerendo a revisão dos empréstimos consignados sob no Contrato no 627515402 e 618475738.

Não bastasse isso, existem também inúmeros outros processos, onde a recorrente demanda contra outras instituições financeiras, noticiando a contratação de empréstimo mediante fraude.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outras ações contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (revisar contrato de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, em de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”. (N.U 1006413-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1006978-43.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022